Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-84.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Falha na prestação de serviços de hospedagem de loja virtual – Pacote com formatação e programação pré-estabelecidas – Falha no sistema de pagamentos – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a demanda – Alegação das apelantes de falta de comprovação dos lucros cessantes – Lucros cessantes bem delineados, considerando que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Falha na prestação de serviços de hospedagem de loja virtual – Pacote com formatação e programação pré-estabelecidas – Falha no sistema de pagamentos – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a demanda – Alegação das apelantes de falta de comprovação dos lucros cessantes – Lucros cessantes bem delineados, considerando que as vendas não se concluíram por falha no sistema de pagamento – Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001602-84.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIVERSO
ONLINE S/A e UOL DIVEO S.A., são apelados M L DA SIILVA SALLA
ALONGAMENTO DE FIOS DE CABELO NATURAIS E MANUTENÇÃO e MARIA
LEILA DA SILVA SALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-84.2015.8.26.0001 - Voto no 3.084
2/5
LKT
Apelação Cível no 1001602-84.2015.8.26.0001
Apelantes: Universo Online S/A e Uol Diveo S.A.
Apelados: M L DA SIILVA SALLA ALONGAMENTO DE FIOS DE CABELO
NATURAIS E MANUTENÇÃO e MARIA LEILA DA SILVA SALLA
Interessado: Pagseguro Internet Ltda
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Juiz de Direito: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
Número de origem: 1001602-84.2015.8.26.0001
VOTO No 3.084
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais –
Falha na prestação de serviços de hospedagem de loja virtual –
Pacote com formatação e programação pré-estabelecidas – Falha
no sistema de pagamentos – Sentença recorrida que julgou
parcialmente procedente a demanda – Alegação das apelantes de
falta de comprovação dos lucros cessantes – Lucros cessantes bem
delineados, considerando que as vendas não se concluíram por
falha no sistema de pagamento – Sentença mantida. Recursos
improvidos.
1. Tratam-se de apelações (fls. 637/643 e 646/660) interpostas por
corrés contra a r. sentença (fls. 618/622) que, nos autos de ação indenizatória por danos
materiais (emergentes e lucros cessantes), futuros (perda de uma chance) e morais, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado, condenando as corrés solidariamente ao
pagamento de indenização pelos lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00.
Alega a apelante Universo Online S/A que descabida a condenação
em lucros cessantes porquanto não houve sua comprovação. Recolhimento das custas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-84.2015.8.26.0001 - Voto no 3.084
3/5
LKT
preparo comprovadas a fls. 644/645.
Apela a corré Uol Diveo Tecnologia Ltda alegando, em síntese, que
não houve comprovação da expectativa dos lucros, daí a improcedência do pedido de
indenização pelos lucros cessantes. Preparo a fls. 661/662.
Recursos tempestivos e bem processados, como a manifestação da
parte contrária a fls. 667/670.

Oposição ao julgamento virtual a fls. 674, por Universo Online
S/A.
É o relatório.
2. Os recursos não merecem provimento.
As apelantes foram demandadas em conjunto com a corré Boldcron
Technologies Comércio e Serviço Ltda, incorporada pela Uol Diveo, por má prestação de
serviços.
A autora da demanda relata que, para expansão de seus negócios
contratou os serviços de hospedagem de loja virtual denominado UOL HOST, que oferecia
formatação e programações pré-estabelecidas que não demandariam conhecimentos
técnicos para montagem do ambiente virtual. Ofertado, como únicos meios de pagamento,
os sistemas PAGSEGURO e COBREDIRETO, utilizando-se, a princípio do primeiro
sistema, depois migrando para o sistema COBREDIRETO.
Referido sistema de pagamento, no entanto, passou a apresentar
uma série de problemas, sem que as empresas rés prestassem qualquer assistência à autora
que, por essa razão, passou a experimentar sérios prejuízos em razão da não conclusão das
compras efetuadas em sua loja virtual, e a debandada de clientela para lojas concorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-84.2015.8.26.0001 - Voto no 3.084
4/5
LKT
Apontou ainda a vulnerabilidade do sistema a fraudes e clonagem de informações.
Após a instrução probatória a respeitável sentença recorrida
concluiu pela parcial procedência da demanda, reconhecendo, conforme apontado no laudo
pericial, a falha na prestação do serviço contratado, condenado as rés à indenizar a autora
pelos lucros cessantes.
De fato, o laudo pericial (fls. 541/573) concluiu que não foram
identificados ou diagnosticados os problemas relatados pela autora, de modo que não
houve solução para os problemas que se apresentaram quando da migração para o sistema
de pagamento COBREDIRETO.
Assim, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos", de modo que restou configurada a responsabilidade das rés pelos danos
causados à autora.
Determinado, então, pelo juízo a quo (fls. 615), a apresentação de
todos os documentos relativos à contabilidade formal, bem como as declarações de
imposto de renda do desde o início das falhas no sistema, para verificação dos prejuízo
financeiros experimentado pela autora que, no entanto, quedou-se inerte (fls. 617).
Em se tratando de atividade comercial, cujo escopo é a venda de
produtos por meio eletrônico (e-commerce), logicamente qualquer falha no sistema de
pagamentos gerará prejuízo ao comerciante. Assim, a interrupção ou falha apresentada
impediu, justamente, a venda de seus produtos, decorrendo daí os lucros cessantes
reclamados. Tanto assim que o relatório de fls. 231 aponta as vendas efetuadas cujos
pagamentos não foram concretizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-84.2015.8.26.0001 - Voto no 3.084
5/5
LKT
A esse respeito dispõe o Código Civil: "Art. 402. Salvo as exceções
expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do
que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar." (destaquei)
Destarte, não há que se falar em ausência de prova do dano neste
caso, enquanto a diligência acima determinada que visava apenas estabelecer o montante
de tal prejuízo, foi frustrada pela própria autora.
Correta, pois, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau, que,
em confronto com as informações a respeito de falha no pagamento pelo 'gateway' (fls.
231) e as informações prestadas pela empresa Cielo (fls. 372/374) que demonstram o
faturamento contábil no mesmo período, fixou em R$ 10.000,00 a indenização pelos lucros
cessantes.
Em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários em favor do advogado da autora para
15% do valor da condenação.
3. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator